Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712861-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Igor Rangel Rufino Marzagão Espólio de Aerton Pinheiro Marzagão Embargada: Débora Silva Nascimento Marzagão D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Igor Rangel Rufino Marzagão e pelo Espólio de Aerton Pinheiro Marzagão contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 49557720). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator